Tribunal: TJES
Processo: 0003211-60.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003211-60.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAQUIM DE PAULA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO ASSOCIATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS VALORADAS CORRETAMENTE. NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Deve ser mantida a condenação pelo delito associativo (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), pois a prova oral foi produzida sob o contraditório judicial, sendo certo que os depoimentos das testemunhas são harmônicos, e confirmaram a existência de uma união estável e permanente, entre os acusados, marcada pela intenção de associação perene, para praticar o crime de tráfico de drogas. Precedente do STJ.
2. Os depoimentos dos policiais militares, envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.
3. Tendo o magistrado de primeiro grau, fundamentado o “quantum” aplicado para a pena-base, em elementos concretos dos autos, com a valoração correta das circunstâncias judicias, previstas no artigo 59 do Código Penal, descabe se falar em alteração.
4. na hipótese vertente,
a natureza e a variedade das drogas apreendidas, permite
m
a exasperação da
s
pena
s
-base,
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim
, já que, o referido aumento não se mostra desproporcional, correspondendo à fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo, entre as penas mínima e máxima – comumente, adotada pelo STJ – e que, conforme Laudo Pericial de Exame Químico (fls. 312-313), a quantidade de entorpecentes não é desprezível, restando demonstrado que KERVEN guardava consigo 27 (vinte e sete) porções de cocaína/crack, com massa total de 3,4 gramas, e JOAQUIM guardava consigo 05 (cinco) pedras de crack, pesando 31,7 gramas, e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 84,7 gramas.
5. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0003211-60.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: JOAQUIM DE PAULA SILVA, KERVEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO VITOR MAI QUIUQUI - ES30022-A
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS OLIVEIRA LIMA - ES27760-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação, interpostos por
KERVEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA
(fls. 393-403)

e

JOAQUIM DE PAULA SILVA
(fls. 407-417),
em face da sentença, de fls. 362-368, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco /ES, que, julgou procedente a denúncia condenando o primeiro réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de Associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06), à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime semiaberto, e 1.262 (mil, duzentos e sessenta e dois) dias-multa; e o segundo pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de Associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06), de cativeiro não autorizado de animal silvestre (art. 29, §1º, inciso III, da Lei n.º 9.605/98) e de Adulteração de veículo (art. 311 do Código Penal), à pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime fechado, e 1.407 (mil quatrocentos e sete) dias-multa.

Em suas razões, a defesa dos acusados
KERVEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

(fls. 393-403)

e de
JOAQUIM DE PAULA SILVA
(fls. 407-418), requerem, em síntese, a absolvição em relação ao delito associativo; [2] alternativamente, a redução das penas-base dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim para o patamar mínimo, face a pequena quantidade de entorpecentes; e [3] fixação de honorários em favor do defensor dativo.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, em 16 de outubro de 2019, por volta das 16h00min., na rua Boa Vista, Vila Nova, Distrito de Vargem Alegre, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, estabelecendo vínculo estável e permanente, com divisão de tarefas, visando referida mercancia ilícita.

Descreve a peça acusatória que os acusados traziam consigo e mantinham em depósito drogas ilícitas para fins de comércio, sendo apreendido com Kerven dos Santos de Oliveira 27 (vinte e sete) pedras de crack, 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira e R$ 20,00 (vinte reais), em espécie; e com Joaquim de Paula Silva 05 (cinco) pedras de crack, 01 (um) pedaço de maconha, 03 (três) armas de fofo de fabricação caseira; 01 (uma) pistola de air-soft, peças utilizadas na montagem de armas de fogo e R$ 80,00 (oitenta reais), em dinheiro.

Registra, ainda, que o denunciado Joaquim mantinha em cativeiro 06 (seis) espécies da fauna silvestre nativa, sem permissão, licença ou autorização da autoridade competente, bem como que adulterou sinal identificador da motocicleta Honda CG/150cc, Titan KS, placa MQA-5802, chassi 9C2KC08105R017584, pertencente à Maicon Caetano.

Considerando a identidade das teses recusais, esclareço que apreciarei os recursos de forma conjunta, em relação aos pedidos absolutórios. Quando à dosimetria da pena, procederei o exame individual dos pedidos formulados.

De início, em relação
aos pleitos absolutórios
, dos acusados, verifico que a
materialidade
do delito associativo restou demonstrada no Boletim Unificado (fls. 06-08v.), no Auto de Apreensão (fl. 20-20v.), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 21-21v.), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 23-24v), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 41-42), no Laudo Pericial de Exame Químico (fls. 312-313), bem como nas provas orais colhidas em juízo.

Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada por meio dos depoimentos, dos Policiais (fls. 292; 294-295), que participaram da diligência e realizaram a prisão em flagrante dos acusados, quais sejam, Fagno Fagioli da Silva e Julio Cesar de Souza, os quais narraram a abordagem e foram preponderantes para o deslinde da questão.

Ressalto que os referidos agentes públicos confirmaram as declarações prestadas, na fase extrajudicial e os fatos versados na denúncia, no sentido de que, procederam a abordagem no local dos fatos, após extenso monitoramento, por parte do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que há algum tempo vinha investigando a dedicação dos acusados para o tráfico de drogas. Além disso, relatam que, durante a diligência, o acusado, KERVEN, confessou que estava praticando a mercancia de substâncias entorpecentes ilícitas, juntamente ao corréu JOAQUIM, ocasião em que foi apreendida a quantidade e variedade de drogas, já citada. Consignam, ainda, que KERVEN fabricava armas de fogo para JOAQUIM, de modo que na residência deste se encontravam os materiais e instrumentos para essa fabricação.

Friso que, em delitos dessa natureza, as palavras dos policiais, que participaram da abordagem dos réus e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória, consoante já decidido por este Sodalício na Apelação n.º 0002902-54.2020.8.08.0024, julgada em 11/05/2023, perante a Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Acrescento que, em seu depoimento, a testemunha Junismar Silva dos Reis ratificou que as drogas foram encontradas na residência de KERVEN, que este produzia as armas de fogo caseiras para JOAQUIM.

Ademais, saliento que a confissão extrajudicial de KERVEN (fls. 12-12v.) foi corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório, o que, decerto, reforça a sua validade para o convencimento acerca da autoria, a despeito da retração judicial.

A propósito, cito o precedente:

“[...]
III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório
[...]” (STJ - HC: 471082 SP 2018/0251158-1, Relator:
Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/10/2018
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2018).

Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação pelo delito associativo (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), pois a prova oral foi produzida sob o contraditório judicial, sendo certo que os depoimentos das testemunhas são harmônicos, e confirmaram a existência de uma união estável e permanente, entre os acusados – que, inclusive, possuíam relação de parentesco, já que suas respectivas cônjuges eram irmãs –, marcada pela intenção de associação perene, para praticar o crime de tráfico de drogas. Sobre o tema, destaco o entendimento do STJ:

“[...] - A condenação do agravante pelo crime de associação para o tráfico fundou-se em elementos de prova produzidos sob o contraditório judicial, notadamente, nos depoimentos das testemunhas, complementados por elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, de maneira que não há nulidade, por violação do art. 155, do Código de Processo Penal. Os julgadores da origem destacaram, inclusive, que estariam comprovados os requisitos do tipo criminal de associação para o tráfico consistentes na estabilidade e na permanência do vínculo. Assim, inviável a absolvição do agravante, a qual demandaria aprofundado reexame fático-probatório. [...]” (AgRg no HC n. 809.720/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Dando prosseguimento, quanto à dosimetria da pena, passo ao exame individual do pedido dos acusados, cuja defesa pleiteia a redução das penas-base aplicadas, para os delitos de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim, sob o argumento de que a fundamentação, adotada pelo julgador para justificar a valoração negativa das circunstâncias da quantidade e natureza das drogas (artigo 42 da Lei nº 11.343/06) foi inidônea, haja vista que a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos.

Todavia, inviável o acolhimento da pretensão, uma vez que a natureza e a variedade das drogas apreendidas, permite a exasperação das penas-base, dos delitos de tráfico e de associação para o mesmo fim, para o patamar fixado na origem, a saber, respectivamente, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para ambos acusados, já que, o referido aumento não se mostra desproporcional, correspondendo à fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo, entre as penas mínima e máxima – comumente, adotada pelo STJ – e que, conforme Laudo Pericial de Exame Químico (fls. 312-313), a quantidade de entorpecentes não é desprezível, restando demonstrado que KERVEN guardava consigo 27 (vinte e sete) porções de cocaína/crack, com massa total de 3,4 gramas, e JOAQUIM guardava consigo 05 (cinco) pedras de crack, pesando 31,7 gramas, e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 84,7 gramas.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas,
a natureza e a variedade da droga apreendida, desde que associadas a uma quantidade não desprezível, constituem fundamento idôneo a justificar tanto o aumento da pena-base
, a imposição do regime mais severo, quanto o indeferimento da substituição das penas" (AgRg no REsp 1.855.025/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020). [...]” (STJ - AgRg no HC: 634869 SP 2020/0340835-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Ante exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. n.º 3336254)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários, em favor de cada advogado dativo, pela atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.